Tribunal: STF
Processo: ARE 1533547
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Banco do Brasil S.A., em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:



    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIOR ÀS ALTERAÇÕES DA LEI Nº 13.467/2017. PRESCRIÇÃO TOTAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. INTERSTÍCIOS. SUPRESSÃO/ALTERAÇÃO. Demonstrado no agravo de instrumento que o recurso de revista preenchia os requisitos do art. 896 da CLT, dá-se provimento ao agravo de instrumento para melhor análise da arguição de contrariedade à Súmula 294/TST, suscitada no recurso de revista. Agravo de instrumento provido. B) RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIOR ÀS ALTERAÇÕES DA LEI Nº 13.467/2017. 1. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. RECEBIMENTO POR MAIS DE DEZ ANOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. 2. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO RECEBIDA POR MAIS DE DEZ ANOS. INCORPORAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA. SÚMULA 372, I/TST. 3. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. PAGAMENTO PROPORCIONAL. APELO DESFUNDAMENTADO. SÚMULA 422/TST. 4. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. EMPREGADO ADMITIDO ANTERIORMENTE À MODIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA PARCELA. SÚMULA 241/TST. OJ 413, SDI-1/TST. 5. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973 (ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015). O fornecimento da parcela, como regra geral insculpida no art. 458 da CLT e na Súmula 241 desta Corte, importa em direito com natureza salarial. Assim, a concessão do auxílio-alimentação anteriormente às normas coletivas que preveem a natureza indenizatória de tal benesse, bem como a posterior adesão da empresa ao PAT, não retiram o caráter salarial dessa parcela, pois a alteração unilateral procedida pelo Reclamado, mesmo que por força da adesão ao PAT, não pode atingir os empregados anteriormente admitidos, situação do Reclamante. Recurso de revista não conhecido nos temas. 6. PRESCRIÇÃO TOTAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. INTERSTÍCIOS. SUPRESSÃO/ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO. O pedido de diferenças salariais decorrentes da supressão/alteração dos critérios de promoção estabelecidos pela Carta Circular 97/0493 do Banco do Brasil, que reduziu a diferença entre os níveis de 16% e 12% para 3%, está sujeito à prescrição total e não parcial, nos termos da Súmula nº 294 do TST, uma vez que não se trata de parcelas asseguradas por preceito de lei. Julgados da SDI-1 e de Turmas do TST. Recurso de revista conhecido e provido no aspecto. C) AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIOR ÀS ALTERAÇÕES DA LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA DECISÃO DO STF NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 586453 E 583050, DE 20.02.2013, COM REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (ART. 114, IX, CF). Demonstrado no agravo de instrumento que o recurso de revista preenchia os requisitos do art. 896 da CLT, dá-se provimento ao agravo de instrumento, para melhor análise da arguição de violação do art. 114, IX, da CF, suscitada no recurso de revista. Agravo de instrumento provido. D) RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIOR ÀS ALTERAÇÕES DA LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA DECISÃO DO STF NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 586453 E 583050, DE 20.02.2013, COM REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (ART. 114, IX, CF). O presente feito não está abarcado pela decisão do STF no julgamento dos Recursos Extraordinários 586453 e 583050, de 20.02.2013, com repercussão geral, em que se firmou a tese da competência da Justiça Comum para os pedidos atinentes à complementação de aposentadoria formulados por ex-empregados aposentados. Isso porque se trata de ação ajuizada por empregado na ativa, pleiteando a condenação da Recorrente ao pagamento de verbas trabalhistas, com o consequente recolhimento, junto à PETROS, das contribuições previdenciárias respectivas, na forma do regulamento do plano de benefícios, sendo evidente a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal. Recurso de revista conhecido e provido no aspecto.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 114, I e IX, e 202, caput, §§ 2º, 3º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o caso trata da definição da competência para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada contra o empregador objetivando o reconhecimento de diferenças salariais. Nesse contexto, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”, conforme o julgamento do Tema 1166 da repercussão geral, de modo que não se verifica a alegada violação dos arts. 114, I e IX, e 202, caput, §§ 2º, 3º, da Constituição da República. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (RE 1265564 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Pleno, DJe 14-09-2021)



    Noutro giro, constata-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2022. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ADICIONAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANTES DA APOSENTADORIA. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. REGRAMENTO. RESERVA MATEMÁTICA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. FIXAÇÃO DE MULTA. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE n. 1.371.603-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 17.2.2023).



    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, LIV, 114, I, E 202, § 2º, DA LEI MAIOR. CONTRATO DE TRABALHO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. HORAS EXTRAS. REFLEXOS. REPASSE À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.219.709-ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 2.4.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Trabalho. 3. Adesão a novo plano de previdência privada não impede discussão acerca do recálculo do 'saldamento' e da 'reserva matemática', em relação ao plano anterior. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (RE n. 1.166.487-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 28.2.2019).



     



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente